Tribunal: TJDFT
Processo: 0749829-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Financiamento de veículo usado. Suspensão da exigibilidade. Vício oculto. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade do direito. Não configurada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado em virtude de alegação de supostos vícios ocultos no bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. O pedido liminar carece de indícios mínimos sobre a condição atual do veículo e sobre os defeitos alegados para justificar a suspensão imediata das obrigações contratuais, de modo que a necessidade de dilação probatória afasta o requisito de probabilidade do direito.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução CONTRAN no 810/2020, arts. 1o, § 1o, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1790406, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1778472, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1284409, rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma, j. 16.09.2020.